Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PERICULUM IN MORA. CORTE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada irregularidade em medidor de energia elétrica por meio de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e encaminhado para análise em laboratório, a consumidora não demonstrou interesse na produção de perícia e avaliação técnica, conforme previsto no art. 591, § 4o e nos parágrafos do art. 592, todos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. 2.1. Portanto, como foram adotadas as providências para a apuração do consumo faturado, com observância ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em análise unilateral, sem direito de participação pela consumidora.
2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), enquanto ato administrativo praticado por concessionária de serviço público, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, com o que imprescindível à parte que pretende ver declarada a sua nulidade instruir o feito com elementos de prova suficientes a infirmar dita presunção.
3. Afastado o periculum in mora, ante a falta de provas indicativas de que a concessionária tenha interrompido ou vá interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica, sendo a mera suposição da recorrente insuficiente para a concessão da tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.